Tribunal: STJ
Processo: 0440903-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051110 - DF(2025/0440903-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NADJA WALESKA ROCHA CAMPOS PEREIRA
ADVOGADO
: CRISTIANO ROCHA CAMPOS PEREIRA - DF054372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, sob alegação
habeas corpus
de reiteração de argumentos já apresentados em
anterior.
habeas corpus
2. A parte agravante busca a reforma da decisão agravada, pleiteando o conhecimento do
e a
habeas corpus
concessão da ordem, reiterando os argumentos expostos na exordial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182
do STJ, que impede o conhecimento do agravo.
5. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos já apresentados na exordial, sem atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que contraria o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil de
art. 1.021,
2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
regimental, conforme Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o.
CPC/2015, art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em
1.014.054/SP,
DJEN de
)
3/9/2025,
8/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54725200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ebadbec3-8847-41f3-b179-f0c730133394

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ebadbec3-8847-41f3-b179-f0c730133394

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051110 - DF (2025/0440903-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NADJA WALESKA ROCHA CAMPOS PEREIRA
ADVOGADO
: CRISTIANO ROCHA CAMPOS PEREIRA - DF054372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, sob alegação de reiteração de argumentos já apresentados em
anterior.
corpus
habeas corpus
2. A parte agravante busca a reforma da decisão agravada, pleiteando o conhecimento do habeas
e a concessão da ordem, reiterando os argumentos expostos na exordial.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA53091048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:31
Código de Controle do Documento: f4c80c7c-e73b-4c2e-bd05-79bee66c3d5b

5. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos já apresentados na exordial, sem atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que contraria o disposto no
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o.
CPC/2015, art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no HC n. 1.014.054/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
8/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NADJA WALESKA ROCHA
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
CAMPOS PEREIRA
habeas corpus
(e-STJ, fls. 89-91).
Consta nos autos que a paciente foi condenada , em primeira instância, pelo Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, nos autos da Ação Penal n. 0706159-
22.2023.8.07.0007, à pena de 2 anos de reclusão e 10 meses de detenção, em regime inicial aberto,
mais o pagamento de 20 dias-multa, como incursa nas penas dos arts. 129,
, e 147,
,
caput
caput
ambos do Código Penal,
o-A, da
e
§ 1o, inciso II, da
art. 2
Lei n. 7.716/1989
art. 306,
(e-STJ, fls. 33-42).
Lei n. 9.503/199797
A defesa interpôs apelação ao Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso (e-
STJ, fls. 13-15).
Na presente impetração, a defesa alegou constrangimento ilegal, pois o relatório
médico atestava que a paciente possui transtornos mentais, é dependente de álcool e
medicamentos, e que sua alta contrariou orientação clínica — fato negligenciado em todo o
processo.
Documento eletrônico VDA53091048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:31
Código de Controle do Documento: f4c80c7c-e73b-4c2e-bd05-79bee66c3d5b

Argumentou que, ignorando as provas constantes nos autos - que evidenciam múltiplos
transtornos mentais -, a sentença condenou a ré sem sequer citar o relatório médico anexado.
Defendeu que a violação ao
do Código de Processo Penal constitui matéria de
art. 149
ordem pública, insuscetível de preclusão.
Ponderou que o envio fora do prazo das razões de apelação, conforme o
do
art. 601
CPP, configura mera irregularidade sem prejuízo processual.
Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para suspender o trâmite da ação penal (
. No mérito, pleiteou: a) reconhecimento da nulidade da sentença de
EARESP 2.910.485/DF)
primeiro grau, por violação ao
do CPP, diante da omissão quanto ao relatório médico que
art. 149
atesta os transtornos mentais da ré, além de sua dependência de álcool e medicamentos; b)
alternativamente, a nulidade do acórdão por desconsideração das razões de apelação apresentadas
fora do prazo, cuja natureza é absoluta, com novo julgamento que as inclua.
No regimental (e-STJ, fls. 95-113), a parte agravante reafirma os argumentos expostos
na exordial, pleiteando a reforma da decisão agravada para que o
seja conhecido e a
habeas corpus
ordem concedida.
É o relatório.
VOTO
Observa-se que os argumentos apresentados pela parte agravante, nas razões deste
agravo regimental, não buscaram refutar os fundamentos da decisão monocrática agravada.
Registra-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade.
Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os
requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia.
, o presente inconformismo limitou-se a reafirmar os argumentos lançados na
In casu
exordial.
Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação
unipessoal, impugnando especificamente o fundamento lançado no
agravado, qual seja:
decisum
inadmissibilidade da impetração de
em concomitância com a interposição de
habeas corpus
recurso próprio, sob pena de subverter o sistema recursal e de violação do princípio da
unirrecorribilidade..
Documento eletrônico VDA53091048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:31
Código de Controle do Documento: f4c80c7c-e73b-4c2e-bd05-79bee66c3d5b

Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam o
comando do
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe:
art. 1.021,

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, sob alegação de reiteração de argumentos já apresentados em habeas
corpus anterior.
2. O agravante busca a redução da pena-base e a fixação do regime prisional
semiaberto, argumentando que a quantidade de entorpecente apreendido não
justifica a exasperação da pena e que a reincidência, por si só, não pode
determinar regime mais gravoso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.

III. Razões de decidir

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula no 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo.
5. A defesa limitou-se a reiterar argumentos já apresentados, sem atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme
Súmula no 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 182.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Nefi Cordeiro,
AREsp 1.621.913/SP,
Sexta Turma, julgado em 30.06.2020; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 1.684.895/SP,
Documento eletrônico VDA53091048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:31
Código de Controle do Documento: f4c80c7c-e73b-4c2e-bd05-79bee66c3d5b

Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16.06.2020; STJ, AgRg no HC
519.016/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
19.05.2020.

(AgRg no HC n. 1.014.054/SP, de minha relatoria, julgado em
DJEN
3/9/2025,
de
)
8/9/2025.

Dessa forma, por estar dissociada da orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte
Superior (Súmula n. 182 do STJ), bem como da legislação aplicável, a irresignação não merece ser
conhecida.
Diane do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA53091048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:31
Código de Controle do Documento: f4c80c7c-e73b-4c2e-bd05-79bee66c3d5b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.051.110 / DF
Número Registro: 2025/0440903-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07061592220238070007 7061592220238070007
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CRISTIANO ROCHA CAMPOS PEREIRA
ADVOGADO
: CRISTIANO ROCHA CAMPOS PEREIRA - DF054372
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: NADJA WALESKA ROCHA CAMPOS PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NADJA WALESKA ROCHA CAMPOS PEREIRA
ADVOGADO : CRISTIANO ROCHA CAMPOS PEREIRA - DF054372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
Documento eletrônico VDA54472351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:25
Código de Controle do Documento: 2653f744-a537-4037-b587-81db4accd639

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:25
Código de Controle do Documento: 2653f744-a537-4037-b587-81db4accd639